Tribunal: TJMT
Processo: 1071016-40.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1071016-40.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUIS CARLOS NUNES RONDON
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ERRO OPERACIONAL. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. ESTORNO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de pagamento em duplicidade de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 8.131,69, decorrente de erro de digitação por preposto da instituição financeira, posteriormente estornado na via administrativa antes do ajuizamento da ação.
2.Sentença improcedência. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “O cerne da lide consiste em analisar se houve falha na prestação do serviço da promovida capaz de ensejar indenização, bem como se subsiste o dever do banco de restituir valores.Em análise das provas dos autos, é possível identificar que o promovente efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito, no valor de R$ 8.131,69 (oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos), em duas oportunidades, nos dias 10.03.2025 e 25.03.2025, sendo que o primeiro pagamento realmente ocorreu no caixa convencional. Assim, restou demonstrado que houve pagamento em duplicidade.O promovente informa que o impasse ocorreu por conta de erro de digitação do número cartão de crédito, o que não foi impugnado pelo banco, que se limita a alegar que solucionou o impasse na via administrativa.Nesse ponto, verifico que o promovente também confirma que houve o estorno do valor de R$ 8.131,69 (oito mil, cento e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) na via administrativa, em 09/04/2025, ou seja, antes do ajuizamento da ação.Pois bem.O ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC), visto que a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão.No caso, diante da tese em julgamento, verifico que, de fato, em um primeiro momento houve falha da instituição financeira, que digitou o número do cartão de crédito de modo equivocado no ato do pagamento, impedindo a efetiva quitação do cartão de crédito do promovente.Todavia, também é certo que, após reclamação do promovente, houve estorno ainda na via administrativa.Desse modo, apesar do aborrecimento pelo qual o promovente alega ter passado, entendo que este não tem a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas de negativação, bloqueio de cartão de crédito, cobrança de juros e multa, ou qualquer outro prejuízo. Afinal, o banco promovido efetuou o estorno do valor em menos de 15 (quinze) dias após o segundo pagamento e antes da distribuição da ação.Com isso, não foi submetido a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade.Nesse sentido:EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA/ESGOTO. ALTO CONSUMO. IRREGULARIDADE DA LEITURA. ABUSIVIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. REVISÃO DE FATURA. MÉDIA MESES ANTERIORES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. MERA COBRANÇA. DANO MATERIAL OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO CORRIGIDO E DE FORMA DOBRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Havendo contestação ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetiva leitura de consumo pelo titular. 2- Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, o refaturamento. 3- A mera cobrança indevida não promove ensejo na condenação de dano mora, visto que sequer ocorreu a suspensão dos serviços de fornecimento de água da Recorrente ou negativação do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito. 4- A cobrança indevida evidencia a má prestação do serviço, gerando dever de restituição do valor indevidamente cobrado. 5- A repetição do indébito só se dará na forma dobrada, quando demonstradas as condições e respeitado o limite temporal fixado no Tema 929/STJ. (N.U 1010660-39.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)EMENTA - RECURSO INOMINADO – REVISIONAL DE FATURA - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DAS FATURAS CONTESTADAS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil. (N.U 1040203-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.No mesmo sentido, por consequência, também não há que se falar em restituição de valores, pois a promovida já promoveu o estorno do valor pago.Portanto, a improcedência trata-se de medida de rigor.Ante o exposto, com fulcro no com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, PROPONHO JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95..(...)”
3. A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral, portanto, não há que se falar em falha na prestação de serviço indenizável.
4.Contudo, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito que causa lesão aos direitos de personalidade, o que não se verifica no presente caso.
5. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano.
6. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)
7.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8.Recurso conhecido e improvido.
9.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071016-40.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS NUNES RONDON - CPF: 241.142.861-87 (RECORRENTE), RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - CPF: 966.459.461-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026